Tribunal: STF
Processo: RE 552057
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO.
   PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGADA OFENSA AO
   ART. 5º, XXXV, LIV e LV. OFENSA REFLEXA.
I - A jurisprudência da
   Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV,
   LIV e LV, da Constituição pode configurar, quando muito, situação
   de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise
   de legislação processual ordinária. Precedentes.
II - Como tem
   consignado o Tribunal, o princípio do devido processo legal, de
   acordo com o texto constitucional, também se aplica aos
   procedimentos administrativos. Precedentes.
III - Agravo
   regimental improvido.